Tribunal: STF
Processo: ARE 1053024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 14):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 271-272): 
    “TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE CUNHO REMUNERATÓRIO - ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - APELO DAS IMPETRANTES IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
     1. A inteligência do artigo 195, I, a e 201, § 11, ambos da Constituição Federal, revela que só podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária as verbas de natureza salarial. O artigo 22, I, da Lei 8.212/91, de sua vez, seguindo a mesma linha desses dispositivos constitucionais, estabelece como base de cálculo da contribuição previdenciária apenas as verbas de natureza salarial, na medida em que faz menção a "remunerações" e "retribuir o trabalho". Partindo dessas premissas legais e constitucionais, doutrina e jurisprudência chegam à conclusão de que as contribuições previdenciárias devem incidir apenas sobre as verbas recebidas pelo empregado que possuam natureza salarial. Logo, não há que se falar em incidência de tal exação sobre verbas de natureza diversa, aí se inserindo verbas indenizatórias, assistenciais e previdenciárias.
     2. Para definir se uma verba possui ou não natureza jurídica salarial pouco importa o nome jurídico que se lhe atribua ou a definição jurídica dada pelos particulares ou contribuintes e mesmo pelo legislador ordinário. É mister que se avalie as suas características, único meio idôneo a tanto. O fato de uma norma coletiva (convenção ou acordo coletivo) afirmar que determinada verba é desvinculada do salário não é suficiente para desnaturar a sua natureza jurídica. Tal lógica deve ser aplicada para todas as verbas extra-legais, aí se inserindo aquelas previstas num contrato individual de trabalho ou nos regulamentos internos das empresas. É que a obrigação tributária é imposta por lei. É imperativa. Não pode, portanto, ser derrogada por acordos privados, conforme se infere do artigo 123 do CTN, o qual preceitua que os contribuintes não podem opor ao fisco convenções particulares que alterem a definição do sujeito passivo tributário, donde se conclui que eles não podem, também, afastar a obrigação fiscal por meio de tais instrumentos. Tais verbas podem assumir natureza salarial ou não, a depender da sistemática de seu pagamento, motivo pelo qual, para se saber qual a sua efetiva natureza, indispensável a análise de tal sistemática.
     3. As verbas relativas aos adicionais de risco de vida são de cunho remuneratório, sendo, portanto, passíveis de contribuição social previdenciária (STJ, AgRg no REsp nº 1.434.963/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20/11/2014).
     4. Apelo das impetrantes improvido. Sentença mantida.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 281). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 93, IX; 150, I; e 195, I, a, da Constituição Federal. 
    Sustenta-se, inicialmente a nulidade do acórdão ante o não enfrentamento de questões suscitadas em seus recursos, tendo inclusive opostos embargos de declaração. No mérito, defende a não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as verbas objeto da controvérsia.
    Em juízo de adequação, o Tribunal a quo manteve o entendimento anterior. Confira-se com a ementa do julgado (eDOC 10, p. 56):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. MANUTENÇÃO.
     1. No Recurso Extraordinário nº 565.160/SC, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deliberou sobre o alcance da expressão "folha de salários" para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações, fixando a seguinte tese: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998".
     2. Por sua vez, o acórdão submetido ao juízo de retratação andou no mesmo sentido, denegando a ordem requerida em Mandado de Segurança afirmando devida a incidência de contribuição social à seguridade social sobre adicionais pagos com habitualidade ao empregado, caso dos adicionais de risco de vida.
     3. Desse modo, estando o acórdão em harmonia com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, de rigor sua manutenção.
     4. Manutenção do acórdão. Retratação negativa.” 
    Em novo juízo de admissibilidade, negou-se seguimento o recurso em relação a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com base no art. 1.030, I, do CPC, e não inadmitido quanto em relação aos demais fundamentos, diante da natureza infraconstitucional da matéria (eDOC 10, p. 7683.
    É o relatório. Decido.
    Observo que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No tocante ao mérito da controvérsia, verifica-se que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”
    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 
    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 
    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo. 
    Permanece firme, igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”
     O embargante sustenta, em síntese, que:
    “(...) a decisão embargada não se manifesta sobre o conteúdo da decisão proferida nos autos do RE 1.072.485/RG, registrado como Tema 985 – Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, que trata exatamente da análise da natureza jurídica de verba que integra a folha de pagamentos, conforme, inclusive, relata a Embargante nas razões de Agravo, o que dá origem à oposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II do CPC1.
    Assim, ainda que a discussão estivesse razoavelmente pacificada com julgamento ocorrido no RE nº 565,160 e no RE nº 593.068, este Pretório Excelso voltou a discutir a controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas que integram a folha de pagamentos, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.” (eDOC 15)
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão porquanto o precedente invocado não apreciou nenhuma verba individualmente considerada.
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, reitero a infraconstitucionalidade da controvérsia ora em debate. Da leitura dos precedentes colacionados em sede monocrática, extrai-se que a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária embasada na natureza da verba, inclusive àquelas pagas com habitualidade pelo empregador, não ofendem diretamente o texto constitucional ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
    De outra banda, não se tratando de incidência de contribuição previdenciária paga a servidor público integrantes de Regime Próprio de Previdência Social, inviável a incidência do RE 593.068 ao caso.
    Além disso, a questão suscitada nos autos também não se confunde com a matéria definida no Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485-RG), que se limita a discussão envolvendo a natureza jurídica do terço de férias para fins de incidência de contribuição social, não abrangendo outras verbas, as quais, em vários casos, são objeto de outros temas da repercussão geral, que reconhecem o caráter infraconstitucional da controvérsia.
    Nesse contexto, observe-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente